Tribunal: STF
Processo: ARE 1546828
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento Ordinário do ICMS. Alegação da incidência de juros na forma de Lei Estadual nº 13.918/2009. Pedido de exclusão dos consectários excedentes à taxa Selic. Pretensão de redução da multa punitiva imposta pelo ente público. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1. ICMS. Parcelamento Ordinário do ICMS. Interesse de agir. Presença. O fato de a empresa devedora ter aderido, de livre vontade, ao parcelamento ordinário e não ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), não constitui óbice para discussão judicial sobre o regramento estipulado pela Fazenda Pública. Adesão da contribuinte aos programas de parcelamento, seja ele ordinário ou especial, importa em confissão tão-somente quanto à existência do débito, mas possibilitada a discussão e o controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida, haja vista que a relação jurídico-tributária decorre da Lei. 2. Juros de mora na forma de Lei Estadual nº 13.918/2009. Embora no parcelamento exista a indicação da incidência da taxa Selic, na CDA nº 1.272.973.153 não há tal indicação, além de ser fato notório que os juros de mora do principal foi atualizado em patamares superiores à taxa Selic. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C. Órgão Especial. Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual nº 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC). 3. Multa Punitiva. Necessidade de redução ao patamar de 100% do valor do tributo. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Honorários de sucumbência. Autora que decaiu em parte mínima de seus pedidos. No caso, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para que a requerida efetue o recálculo dos juros de mora e dos acréscimos financeiros da CDA em tela, limitando-os ao patamar da Taxa Selic, bem como obstando que a multa ultrapasse 100% do valor do tributo, somente não sendo acolhida a pretensão de redução da multa para o valor de 20% sobre o valor do tributo. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fls. 2-3, doc. 7).



    Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 3º, o caput e os incs. XXXIV e XXXV do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 1º do art. 66 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado o acórdão recorrido, “para o fim de admitir a apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC/15 também nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico se revele excessivo, conferindo ao julgador extrair a melhor interpretação a ser-lhe dada no caso concreto” (fl. 31, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato à legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário” (fl. 3, doc. 17).



    Assinala que, “ainda que ao ilustre Juiz Presidente do Colégio Recursal de origem fosse dado poder para analisar o mérito do recurso interposto pela agravante, deveria ele, em respeito aos dispositivos mencionados acima, acolher as razões recursais, uma vez ser patente a violação a texto expresso da Constituição Federal” (fl. 3, doc. 17).



    Ressalta que “a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório. Assim, mostra-se plenamente cabível o recurso especial, pois foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, sendo a efetiva violação da lei federal mérito do recurso, devendo ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fl. 6, e-doc. 131).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 15.4.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação dos Temas 1.062 e 1.195 da repercussão geral (e-doc. 21).



    6. Em 29.7.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a controvérsia objeto do recurso extraordinário seria diversa da tratada nos Temas 1.062 e 1.195 da repercussão geral (e-doc. 24).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 25.8.2025, por livre distribuição.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidência, na espécie, das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



      “(...) o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque a questão referente à fixação de honorários advocatícios de modo equitativo, à semelhança do debate existente no Tema 1255/STF, não foi objeto de discussão nos autos, sendo ausente pedido em sede de recurso de apelação ou mesmo oposição de recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão recorrido para suscitar esse ponto.



    Nesse sentido, tem-se que os dispositivos constitucionais, tidos como violados, não foram apreciados pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC.



    Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    A par disso, verifica-se que a convicção dos magistrados assentou-se na fixação de multa punitiva com efeito confiscatório, matéria que não foi objeto de pretensão no recurso extraordinário. Incidente a Súmula 283 do Col. Supremo Tribunal Federal” ( e-doc. 15).



    No presente agravo, o agravante, em petição genérica, não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...). Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora